Tribunal: TJBA
Processo: 8079476-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079476-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A e outros

Advogado(s)
:
DIEGO VALADAO LAUAR, RAFAEL ASFORA DE MEDEIROS, ALVARO VAN DER LEY LIMA NETO, MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BOUWMAN, ADILSON DE CASTRO JUNIOR

MK5

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DO CAUSÍDICO QUE ASSINA A PEÇA – PLEITO REALIZADO COM FORÇA NO DEFERIMENTO EM OUTRAS AÇÕES – INADEQUAÇÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE CASO A CASO – CONDIÇÃO DECLARADA PELO AGRAVANTE DE “
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
” QUE NÃO SE CONSTITUI FATO SUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE – RECURSO IMPROVIDO

1. Cuida-se de agravo interno em face de decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita recursal ao recorrente.

2. Cada processo tem sua realidade fática e probatória e a pujança da advocacia do Iluminado Causídico, em que pese seu estado de saúde, depõe contra a gratuidade requerida, máxime quando o mesmo não colaciona documentos que evidencie sua renda real.

3. Insiste na prova de sua suposta hipossuficiência se baseando em decisões proferidas em outros autos, enquanto a concessão ou não de assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada processo e o deferimento em determinada causa não importa deferimento em todas as demais, porque variam as provas apresentadas, o valor da causa, o valor das custas e até a matéria sendo tratada no mesmo.

4. A condição de “pessoa com deficiência” assim informada pelo agravante também não é condição suficiente e imediata para concessão do benefício, mas sim as condições financeiras do cidadão, que deve ser bem observadas com isonomia.

5. Agravo interno improvido
,
concedendo a parte agravante o prazo de 15 (quinze) dias para recolher as custas, sob pena de não conhecimento do recurso
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079476-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ
e como apelada
TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .